Tribunal: STJ
Processo: 0816070-22.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979228 - MS(2025/0239260-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA GUIMARAES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOBER PRADO GUIMARAES
ADVOGADA
: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS009413
AGRAVADO
: LUIZ PAIM CASANOVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LUCIO LUIZ CASANOVA
ADVOGADOS
: BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - MS015001
BRUNA CAMARGO DA SILVA - MS018344
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a revisão
1.
do entendimento do Tribunal de origem acerca da não ocorrência
de cerceamento de defesa no caso concreto, reclama,
necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o
óbice da
.
Súmula 7/STJ
Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem no
2.
sentido de que não se vislumbra qualquer incapacidade civil por
parte da compromissária e acolher a pretensão recursal a fim
de se atribuir a irregularidade do negócio jurídico, ensejaria o
necessário revolvimento das provas constantes dos autos, bem
como a análise das previsões contratuais, providências vedadas
em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas
Súmulas 5 e 7/STJ.
A alegação tardia de tese em agravo interno configura
3.
inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão
consumativa. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA56476501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d3b32db0-0338-4bcc-809c-7cc2139f1fa6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d3b32db0-0338-4bcc-809c-7cc2139f1fa6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979228 - MS(2025/0239260-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA GUIMARAES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOBER PRADO GUIMARAES
ADVOGADA
: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS009413
AGRAVADO
: LUIZ PAIM CASANOVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LUCIO LUIZ CASANOVA
ADVOGADOS
: BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - MS015001
BRUNA CAMARGO DA SILVA - MS018344
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a revisão
1.
do entendimento do Tribunal de origem acerca da não ocorrência
de cerceamento de defesa no caso concreto, reclama,
necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o
óbice da
.
Súmula 7/STJ
Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem no
2.
sentido de que não se vislumbra qualquer incapacidade civil por
parte da compromissária e acolher a pretensão recursal a fim
de se atribuir a irregularidade do negócio jurídico, ensejaria o
necessário revolvimento das provas constantes dos autos, bem
como a análise das previsões contratuais, providências vedadas
em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas
Súmulas 5 e 7/STJ.
A alegação tardia de tese em agravo interno configura
3.
inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão
consumativa. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
ESPÓLIO DE ANTÔNIO FERREIRA GUIMARÃES, contra a decisão monocrática desta
Relatoria (fls. 892-898, e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial do ora insurgente.
O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 755, e-STJ):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR: PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DAS FIRMAS POR
SEMELHANÇA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
MÉRITO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO IRRETRATÁVEL
DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO DE
QUALQUER IMPEDIMENTO PARA NEGOCIAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO
CELEBRADO ENTRE AGENTES CAPAZES. CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
USUCAPIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL HERDADO E POSSE
EXERCIDA COM PERMISSÃO DOS DEMAIS HERDEIROS E MEEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Há preclusão do direito à perícia grafotécnica sobre a
assinatura aposta no contrato se, ainda que haja pedido para sua produção, a
parte se silencia após decisão de saneamento do processo; sobretudo no caso
em que o tabelião procede ao reconhecimento da firma por semelhança, uma
vez que este possui fé pública – não havendo falar-se em cerceamento de
defesa. 2. Não há falar-se em nulidade de negócio jurídico em razão de
duplicidade de compromisso de compra e venda, vez que o primeiro contrato foi
devidamente cancelado e averbado na matrícula do bem. 3. Inexiste usucapião
de imóvel herdado quando a posse sobre ele fora exercida com a permissão dos
demais herdeiros e da meeira, caracterizando mera detenção sem o ânimo de
dono. 4. Apelação conhecida e desprovida.
Os embargos de declaração do recorrido foi parcialmente acolhido e
rejeitados os opostos pelo ora recorrente.
Nas razões do recurso especial (fls. 806-814, e-STJ), o insurgente aponta
que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal:
artigos
i)
369, 370 e 411 do CPC, aduzindo a ocorrência de cerceamento do direito de defesa,
em razão do indeferimento da perícia grafotécnica, e
artigo 166, II, do CC, alegando
ii)
a nulidade do negócio, pois celebrado por absolutamente incapaz.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 829-837, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal negou seguimento ao
recurso especial (fls. 839-845, e-STJ), dando ensejo a interposição do presente
agravo (fls. 847-853, e-STJ).
Foi apresentada contraminuta (fls. 858-863, e-STJ).
Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

Em decisão monocrática (fls. 892-898, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
nos termos da
i)
jurisprudência desta Corte Superior, a revisão do entendimento do Tribunal de origem
acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto, reclama,
necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da
, e
as conclusões
Súmula 7/STJ
ii)
a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal no sentido de se
atribuir a irregularidade do negócio jurídico, ensejaria o necessário revolvimento das
provas constantes dos autos, bem como a análise das previsões contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas
Súmulas 5 e 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 903-912, e-STJ), no qual a agravante
postula o afastamento do óbice da
, aduz que a análise de suas razões
Súmula 7/STJ
não demandam o reexame das provas dos autos, mas sim, que a ausência de perícia
quando há dúvida fundada sobre a autenticidade de assinatura é vício que atinge o
cerne da prestação jurisdicional, portanto, necessária a produção da prova. Por fim,
aponta que as razões do dissídio jurisprudencial não foram examinadas.
Foi apresentada impugnação (fls. 917-921, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
os argumentos apresentados pela parte agravante são incapazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Não prospera a tese de afastamento do óbice da
, em
1.
Súmula 7/STJ
relação à necessidade de realização da prova pleiteada.
O recorrente aponta ofensa aos artigos 369, 370 e 411 do CPC, aduzindo a
ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da perícia
grafotécnica.
A esse respeito, assim concluiu o Tribunal de origem (fls. 759-760, e-STJ):
Sobressai dos autos que, em
o ora Apelante de fato postulou a
12/09/2022,
produção de “perícia grafotécnica para confirmar se fora a Sr.a Yolanda quem
assinou o segundo compromisso de compra e venda, tendo em vista que o
cartório reconheceu a firma por semelhança” (fls. 615-618).
No entanto, denota-se que em
fora proferida decisão de saneamento
27/07/2023
e organização do processo, ocasião em que o pedido de produção de prova
pericial não foi deferido (fls. 643-645), sendo que o ora Apelante voltou a se
manifestar em
(fl. 649), oportunidade em que se limitou a requerer a
20/09/2023
Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

juntada do rol de testemunhas, nada se referindo sobre a sua pretensão de
perícia grafotécnica; questão que voltou a levantar apenas em 06/02/2024,
quando das suas alegações finais (fls. 673-676).
Diante disso, mostra-se escorreita a sentença ao concluir que "encontra- se
preclusa a pretensão do autor de produção de perícia grafotécnica, pois que é
matéria que deveria ter sido ventilada por ocasião da decisão de saneamento,
proferida em 27.07.2023, a qual deferiu a realização apenas da prova
testemunhal" (fl. 706).
(...)
De ser rememorado, por oportuno, que “não há cerceamento de defesa quando
o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere o pedido de produção de prova pericial grafotécnica”,
cabendo a este “decidir sobre os elementos necessários à formação de seu
” (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
entendimento
AREsp n. 2.310.892/CE
Quarta Turma, julgado em
. (Destaquei).
4/9/2023)
Associado a isso, urge salientar que o mero fato de o Tabelião ter procedido ao
reconhecimento das firmas por semelhança não tem o mínimo condão de
descredibilizar a autenticidade das assinaturas, vez que este possui fé pública.
Pelo contrário, considera-se autêntico o documento quando o tabelião
reconhecer a firma do signatário (CPC,
. Aliás, essa espécie de
art. 411)
reconhecimento de firma por semelhança é a mais usual, porquanto basta que a
pessoa tenha cartão de assinatura no tabelionato de notas onde a firma será
reconhecida, dispensando-se a presença no Tabelionato da pessoa de quem a
firma será reconhecida. Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento
de defesa.
Com efeito, à luz do artigo 370 do
, cabe ao juiz, de ofício ou a
CPC/2015
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Assim, o poder de instrução, conferido ao magistrado em decorrência dos
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado,
autoriza-o a indeferir as provas requeridas, quando constatada sua manifesta
desnecessidade ou inconveniência, o que não configura cerceamento de defesa.
Nesse contexto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a
revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da não ocorrência de
cerceamento de defesa no caso concreto, reclama, necessariamente, o
reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do
recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação ao artigo 489 do
Consoante entendimento desta
CPC/15.
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido
de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram
cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes
para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do
acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos
demandaria o reexame do conjunto fático- probatório, o que é inviável no âmbito
do recurso especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
3. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
do
sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos.
art. 373
CPC/15,
Incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no
, relator
AREsp n. 1.753.984/RJ
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
) [grifou-se]
31/3/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE
PRESCRITO.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
.
INOVAÇÃO
RECURSAL.

SÚMULA
7/STJ
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ.
.
SÚMULA 83/STJ
SUBSISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
INATACADO.
INCIDÊNCIA
DA
.
SÚMULA 283/STF
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão alegada
somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não
merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública
ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão
recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência
da
.
Súmula 83/STJ
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na
.
Súmula no 283/STF
3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de
defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da
controvérsia, uma vez que suficientes as provas já constantes dos autos. A
revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de
cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral
esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame
do acervo fático probatório.
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, no sentido de incidência da
e da
Súmula n. 7/STJ
, essa circunstância obsta a pretensão recursal, pois, à falta
Súmula n. 283/STF
de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.936.873/MG
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
) [grifou-se]
24/3/2022.

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E CIVIL.
DO
ÔNUS
ART. 131
CPC/73.
DA PROVA. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO
DO CC.
7/STJ. ART. 827
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
FIADOR.
RENÚNCIA
EXPRESSA
AO
BENEFÍCIO
DE
ORDEM.
POSSIBILIDADE.
II, DO CC. CONDIÇÃO. IMPLEMENTO.
ART. 828,
PORCENTAGEM DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA. FORMA DE
Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARGUMENTO NÃO CONTRADITADO.
ENUNCIADOS 283 E
REEXAME DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
284/STF.
SÚMULAS 5 E
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL. ENUNCIADO
POR ANALOGIA. IDENTIDADE ENTRE OS
182/STJ,
CONTRATOS. SUFICIÊNCIA DO TÍTULO PARA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO
DA TESE SOBRE A NULIDADE COMO DEFEITO GERAL DO NEGÓCIO
JURÍDICO.
SÚMULA
182,
POR
ANALOGIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ALTERAÇÃO
DO
OBJETO
DA
DIVERGÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido, com o intuito de verificar eventual
necessidade de provas, somente se processa mediante o reexame do conjunto
probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
2. O benefício de ordem não se aplica ao fiador em caso de renúncia expressa
ou tácita, caso prevista a responsabilidade solidária do garantidor, nos termos do
II, do CC.
art. 828,
3. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. É inadmissível, no agravo interno, a adição de tese não exposta em recurso
especial, por constituir indevida inovação recursal. Caso no qual não houve a
prévia impugnação no recurso especial sobre o afastamento de sucumbência
recíproca, matéria preclusa que não pode ser suscitada em agravo interno, por
ser vedada a inovação recursal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.708.606/PR
Turma, DJe de
) [grifou-se]
24/3/2022.
Incide, no ponto, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Por fim, a recorrente aduz ofensa ao artigo 166, II, do CC, alegando a
2.
nulidade do negócio, pois celebrado por absolutamente incapaz.
O Tribunal de origem, ao analisar a efetiva celebração do contrato, assim
fundamentou (fls. 760-761, e-STJ, grifou-se):
Defende o Apelante, em resumo, que a sentença contraria as provas
colacionadas aos autos, vez que “há comprovação de tratativas prévias do Sr.
Antônio com a Sra. Yolanda, consistentes no Compromisso de Compra e Venda
entabulado entre também mãe e filho (28.11.1989), anuído pelos demais
descendentes
na matrícula do imóvel (n° 4.931 em
registrado/averbado
28.12.1989), da área total de 129ha, em fls.
”; revelando-se “necessária
108/109
a rescisão do segundo compromisso de compra e venda, conforme cláusula
expressa em contrato (do item 6.8)”; bem assim que exerceu “a posse mansa e
pacífica a durante 19 anos”, sendo que “o documento enviado (fls. 18), foi
enviado quando já configurada a usucapião”.
Razão não lhe assiste.
(...)
De igual modo, não há falar-se e nulidade ou anulação do contrato referido no
parágrafo anterior porque, diversamente do sustentado pelo Apelante, não
houve absolutamente nenhuma prova de que Yolanda Ferreira Guimarães era
incapaz para a celebração do negócio jurídico.
Pelo contrário, todos os elementos probatórios coligidos nos autos comprovam
que ela não foi interditada e que durante todo o tempo de sua enfermidade
Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

permaneceu lúcida, além do que, conforme asseverado na ocasião da
apreciação da questão preliminar, a sua assinatura aposta no contrato fora
devidamente reconhecida pelo tabelião de notas.
Por fim, no que tange à alegação do Apelante de que usucapiu o imóvel, haure-
se dos autos que tal pretensão também não procede.
Nesse sentido, colhe-se do caderno processual que Suely Aparecida Baldo, neta
da Sra. Yolanda Ferreira Guimarães – com quem o ora Apelado celebrou o
contrato em testilha –, e Maria Alice Prado foram ouvidas judicialmente como
informantes (fl. 657-658), ocasião em que asseveraram que não existiu
usucapião da área pelo Apelante Antônio Ferreira Guimarães, que usufruía do
bem em razão de ter herdado área que englobava o imóvel objeto da lide,.
Afirmaram também que o Apelante sempre cuidou da fazenda como um todo,
contudo com a permissão dos demais herdeiros e de sua genitora, Sra. Yolanda,
bem assim que esta vendeu as 78 ha 8.298 m2 ao Apelado Luiz Paim Casanova.
Como se vê, com o amparo do conteúdo fático-probatório constante dos
autos, o órgão julgador concluiu pela efetiva celebração do contrato, não se
vislumbrando qualquer incapacidade civil por parte da compromissária.
Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a
pretensão recursal no sentido de se atribuir a irregularidade do negócio jurídico,
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a
análise das previsões contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial,
ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Neste sentido, vejam-se os precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. 1.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO RITO DA AÇÃO
MONITÓRIA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A
PROPOSITURA DA DEMANDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DISCREPÂNCIA ENTRE O
ÍNDICE CONTRATADA E AQUELE DE MERCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. 3.
CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A reforma do acórdão recorrido, para se concluir pela insuficiência da
documentação apresentada pelo banco e, assim, entender pela extinção da
ação monitória, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos,
prática vedada pela Súmula no 7 do STJ.
2. No caso concreto não ficou demonstrada a discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
3. A simples alegação genérica de que os juros remuneratórios devem obedecer
à taxa média de mercado, desacompanhada de qualquer impugnação
específica, é insuficiente para modificar o entendimento lançado no acórdão
impugnado.
4. A possibilidade de capitalização dos juros foi decidida em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula no 568 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.163.459/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.
Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção
de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou
protelatórias, de acordo com o
, não implicando cerceamento
art. 370, CPC/2015
de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas
já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
Precedentes.
1.1 A revisão das conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas
apresentadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Pronunciado pela Corte de origem a inexistência de novação da dívida em
comento, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos
fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor
das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez,
certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige o reexame
probatório dos autos, procedimento inviável por esta via especial, ante o óbice
da Súmula 7 do STJ.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.968.780/MS
julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
21/3/2022.
Incide, no ponto, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No presente agravo interno, a parte agravante aduz que o dissídio
3.
jurisprudencial não foi analisado
Porém, infere-se que tais razões - divergência jurisprudencial e cotejo
analítico da controvérsia - foram apontadas apenas nas razões do presente agravo
l. Inviável, portanto, a
interno, tratando-se, assim, de indevida inovação recursa
análise da questão, posto que não se insurgiu, no momento oportuno, qual seja, da
interposição do seu recurso especial.
Inviável, portanto, a análise da questão, diante da preclusão consumativa,
não havendo que se falar em omissão, no ponto. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA.
PRAZO.
IMPLEMENTAÇÃO.
CURSO
DA
DEMANDA.
POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE.
DO
.
ART. 493
CPC/2015
CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da
usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para
usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.
Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

2. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo,
em conformidade com o disposto no
do
.
art. 493
CPC/2015
Precedentes.
3. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado
à posse exercida pela parte autora, mas apenas a sua discordância com a
aquisição do imóvel pela usucapião. Precedentes.
4. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal,
insuscetível de exame diante da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.948.445/MS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ROMPIMENTO DO CONTRATO. ART. 44,
PARÁGRAFO ÚNICO,
. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA
LEI N. 4.886/1965
NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
3. "A prescrição prevista no
parágrafo único, da
refere-
art. 44,
Lei n. 4.886/1965
se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da
indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação
comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a
vigência do contrato" (AgInt no
, Relator Ministro LÁZARO
AREsp n. 904.814/SP
GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), QUARTA
TURMA, julgado em
DJe de
.
15/5/2018,
21/5/2018)
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ.
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.325.623/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

Documento eletrônico VDA56118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:33
Código de Controle do Documento: cd557540-7995-4cda-bcbf-55f11c4db1af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.228 / MS
Número Registro: 2025/0239260-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08160702220188120001
0816070222018812000150003
8160702220188120001
816070222018812000150003
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FERREIRA GUIMARAES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JOBER PRADO GUIMARAES
ADVOGADA
: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS009413
AGRAVADO
: LUIZ PAIM CASANOVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LUCIO LUIZ CASANOVA
ADVOGADOS : BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - MS015001
BRUNA CAMARGO DA SILVA - MS018344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO FERREIRA GUIMARAES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JOBER PRADO GUIMARAES
ADVOGADA
: ANA PAULA IUNG DE LIMA - MS009413
AGRAVADO
: LUIZ PAIM CASANOVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LUCIO LUIZ CASANOVA
ADVOGADOS : BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - MS015001
Documento eletrônico VDA56428618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: f85316a0-32c0-4506-9f7b-fc7aa8c304d1

BRUNA CAMARGO DA SILVA - MS018344
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: f85316a0-32c0-4506-9f7b-fc7aa8c304d1